Tribunal: STF
Processo: HC 208811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thales Balbino da Silva, em favor de Alexandre Martins da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 692.531 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar, haja vista ter sido decretada de ofício pelo juízo de origem



    A ordem foi denegada. (eDOC 2, p. 128)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também foi denegado.



    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da prisão cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 



    Argumenta, ainda, que a prisão preventiva teria sido decretada de ofício, ou seja, sem requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial, violando, assim, a legislação penal vigente. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    As razões comportam parcial acolhimento.



    Isso porque conforme se extrai das informações prestadas pelo juízo de origem, o paciente encontra-se em cumprimento provisório de pena, haja vista ter sido condenado a 08 anos de reclusão, em regime fechado. Para tanto assentou:



    “Por sentença deste juízo foi o paciente condenado a 08 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, com manutenção no cárcere, vedado recurso em liberdade, mais pagamento de 1.200 dias-multa, no mínimo legal, como incurso nas penas do art. 33, caput, cc Par. 1 º, inciso II e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06 (fls. 430/440)”. (eDOC 9)



    Assim, não verifico ilegalidade a ser reparada por esta Corte, no entanto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. 



    Deste modo, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria). 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem apenas para determinar que o TJSP, nos autos da Ação Penal n. 1502138-25.2021.8.26.0196, reavalie a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de Alexandre Martins da Silva, nos termos do art. 316 do CPP.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente